Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-84.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001323-84.2023.8.11.0050
APELANTE: DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
APELADO: BANCO PAN S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – TESE RECURSAL RELATIVA À INCONSTITUCIONALIDADE DO TEMA, MULTA, PERDAS E DANOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Lado outro, não se conhece de pedido atinente à inconstitucionalidade do tema, as perdas e danos, prevista no §7o, e da multa do §6o, ambos do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, bem como sobre a litigância de má-fé da apelada, eis que não foram objetos da sentença proferida pelo juízo singular, não podendo ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001323-84.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LIMA DOS SANTOS - CPF: 087.198.144-02 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – TESE RECURSAL RELATIVA À INCONSTITUCIONALIDADE DO TEMA, MULTA, PERDAS E DANOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Lado outro, não se conhece de pedido atinente à inconstitucionalidade do tema, as perdas e danos, prevista no §7o, e da multa do §6o, ambos do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, bem como sobre a litigância de má-fé da apelada, eis que não foram objetos da sentença proferida pelo juízo singular, não podendo ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001323-84.2023.8.11.0050

APELANTE:

DOUGLAS LIMA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pela MMa juíza da 2
a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/
MT,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo
BANCO PAN S/A
,
que julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, e condenou ainda a parte requerida, ora apelante, ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, preliminarmente, a irregularidade da notificação extrajudicial, alegando que “
Aviso de Recebimento apenso aos autos junto à petição inicial, com retorno “Endereço Insuficiente”, sequer foi enviado ao endereço contratual, haja vista que os Correios, detentores do monopólio de entregas, enfrentam dificuldades consideráveis para efetuar o envio devido à complexidade em localizar a residência do devedor
” (sic).

Destaca que “
além do caso concreto devemos nos atentar a situação de que, o simples envio ao endereço o devedor, sendo mesmo endereço do contrato, por si só não demonstra o ESGOTAMENTO DE MEIOS, de tentativa
” (sic).

Defende que “
o devedor não pode ser responsabilizado pela falta de constituição em mora quando não foi devidamente cumprido o requisito da orientação, atribuindo-se a responsabilidade pela não entrega da notificação aos Correios, os quais o credor deveria ter envidado os esforços necessários para tal, como tentar outro meio para envio da notificação ou formalização do protesto
” (sic).

Sustenta, ainda, quanto a nulidade do protesto por edital, defendendo que ”
o protesto por edital sem que antes haja tentativa de notificação postal É NULO, ao violar as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor, ora agravante
” (sic).

Assevera quanto à ausência dos pressupostos processuais para a propositura da ação de busca e apreensão, requerendo a extinção da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.

Por fim, no mérito, aduz a inconstitucionalidade do Tema 1.132 do STJ, devido violação aos artigos 5o, inciso XXXII, artigo 170, inciso V, ambos da CF, e ao final, requer o ressarcimento pelos danos materiais, conforme previsão contida no §7o do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, com aplicação da multa prevista no §6o do mesmo artigo e a condenação da instituição apelada por litigância de má-fé.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, para que seja julgado extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, por ausência da constituição de mora do devedor, determinando a restituição do veículo ao apelante, sob pena de multa diária (Id. 208508283).

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 224387155).

Em grau recursal, deferir o benefício da justiça gratuita no Id. 211800192.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, cinge-se dos autos que
BANCO PAN S/A

ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em desfavor de
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
,

vindicando a apreensão do veículo, Marca: CHEV, modelo ONIX JOY, chassi n.o 9BGKL48U0LB134697, ano de fabricação 2019/2020, cor PRATA, placa QUU6F70, Renavam 01206182099, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenando o requerido ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Contra tal sentença se insurge o apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se o banco apelado/autor comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário, ora apelante.

Incialmente, registro que a matéria preliminar arguida pelo apelante se confunde com o mérito e será com este analisado.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelante quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua Travessia dos Girassois, no 56, JD Primavera, Cidade Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78360-000”
(Id. 208508255), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), este foi devolvido ao remetente com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id. 208508257), de modo que caberia a parte devedora indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Aliás, são inúmeros os precedentes desta Corte de Justiça, quanto à necessidade do envio da notificação extrajudicial para o endereço do contrato, independentemente da forma do seu recebimento, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “ENDEREÇO INCORRETO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE –
TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço incorreto", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ)
.”
(N.U 1034634-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.
”

(N.U 1023360-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Lado outro, quanto à tese alegada pelo requerido/apelante referente à inconstitucionalidade do Tema 1.132 do STJ, as perdas e danos, prevista no §7o, da multa do §6o, ambos do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, bem como sobre a litigância de má-fé da apelada, registro que tais questões não foram apreciadas pela togada singular, de modo que não podem ser analisadas nesta instância superior, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
, e no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024